Tribunal: TJBA
Processo: 8003450-51.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003450-51.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOELMA REIS DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE FRUIÇÃO DO CRÉDITO. AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Joelma Reis da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, de Família e Sucessões de Registros Públicos da Comarca de Euclides da Cunha, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face do Banco PAN S.A. e outro. A sentença declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 357110037, determinou a restituição em dobro dos descontos indevidos, fixou indenização por danos morais em R$ 4.000,00, e determinou a compensação entre os valores devolvidos pela autora e o montante efetivamente creditado em sua conta. A autora recorreu buscando o afastamento da compensação, a majoração da indenização por danos morais e o aumento dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de exigir da consumidora a restituição do valor creditado em sua conta, mas desviado por terceiro fraudador, à luz da responsabilidade objetiva da instituição financeira em casos de fraude, bem como a adequação do valor fixado a título de danos morais e dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada, por perícia grafotécnica, a falsidade da assinatura a rogo no contrato, evidenciando fraude na contratação.

4. A contratação foi intermediada por correspondente bancário, cuja atuação é de responsabilidade direta da instituição financeira, conforme Resolução CMN nº 4.935/2021.
5. Aplicável a responsabilidade objetiva do banco, com base na teoria do fortuito interno e no art. 14 do CDC, bem como na Súmula 479 do STJ.

6. Demonstrado que a consumidora não usufruiu do crédito, pois o valor foi desviado por terceiro, é indevida a restituição e a compensação com os valores descontados.

7. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 4.000,00 revela-se adequado às peculiaridades do caso e aos parâmetros jurisprudenciais.

8. Os honorários advocatícios foram fixados de forma proporcional à sucumbência e não merecem alteração.

9. Considerando o acolhimento quase integral da pretensão da autora, o ônus da sucumbência deve recair integralmente sobre a instituição financeira.

IV. Dispositivo

10. Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação da autora à restituição do valor creditado em sua conta e, por consequência, excluir a compensação entre os valores.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927; CDC, arts. 6º, VI; 14; 54-C; CPC, art. 85, §§2º e 11

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJDFT, Apelação Cível nº 07127479720228070001; TJBA, Apelação Cível nº 8000001-21.2020.8.05.0198

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.